Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718488-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO PAN S.A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74250281/73899523) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator